Tribunal: TJBA
Processo: 8059910-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059910-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR AGRAVADO: JOSE ALEXSANDER LEMOS BAHIA Advogado(s):THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, CAROLINA QUEIROZ DE CASTRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno e agravo de instrumento interpostos contra decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual o juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco Santander, afastou a alegação de ilegitimidade passiva, determinou o prosseguimento da execução e deferiu o levantamento do valor garantido em juízo após o trânsito em julgado. A parte agravante sustenta a superveniência de precedentes sobre a ilegitimidade do agente financeiro e o risco de levantamento da quantia antes do julgamento colegiado, requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o agravo interno conserva autonomia para julgamento após a apreciação do mérito do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, é possível rediscutir a ilegitimidade passiva já afastada por decisão transitada em julgado, bem como se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno reitera os mesmos fundamentos deduzidos no agravo de instrumento, sem veicular questão autônoma, razão pela qual sua análise é absorvida pelo julgamento do recurso principal. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença admite a arguição de ilegitimidade de parte, nos termos do art. 525, §1º, II, do CPC, mas não autoriza a rediscussão de matéria já decidida no processo de conhecimento e acobertada pela coisa julgada material. 5. O acórdão proferido na apelação cível já reconheceu expressamente a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco Santander, com fundamento no contrato de cessão de créditos firmado com a construtora, tendo ocorrido o trânsito em julgado. 6. Formado o título judicial, as questões decididas tornam-se imutáveis e indiscutíveis, nos termos dos arts. 502, 507 e 508 do CPC, o que impede a reabertura da controvérsia na fase executiva. 7. Precedentes posteriores que reconhecem, em outros casos, a ilegitimidade passiva de instituições financeiras cessionárias ou fiduciárias não afastam a eficácia da coisa julgada já formada no caso concreto. 8. A concessão de tutela provisória de urgência ou de efeito suspensivo ao recurso exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 9. A ausência de probabilidade do direito, diante da impossibilidade de rediscussão da legitimidade passiva já decidida com trânsito em julgado, inviabiliza a atribuição de efeito suspensivo, ainda que se alegue risco de levantamento do valor depositado em juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno prejudicado. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno fica prejudicado quando seu conteúdo é integralmente absorvido pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não permite rediscutir ilegitimidade passiva já afastada por decisão transitada em julgado. 3. A coisa julgada material impede a reabertura, na fase executiva, de questão decidida no processo de conhecimento. 4. A ausência de probabilidade do direito afasta a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, ainda que haja alegação de risco de dano. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 525, §1º, II; CPC, arts. 502, 507 e 508. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo nº 8013212-97.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 01.09.2021, pub. 20.08.2024; STJ, AREsp 1.870.932/SP; STJ, AREsp 1.875.510/SP; STJ, AREsp 2.610.079/BA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8059910-30.2025.8.05.0000 em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e agravado JOSE ALEXSANDER LEMOS BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.